Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025842-63.2017.8.11.0041
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S. A.
RECORRIDA: LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 60750485) interposto por AGEMED SAÚDE S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela Desa. SERLY MARCONDES ALVES, da Quarta Câmara de Direito Privado (id 58199639).
A Recorrente alega que o acórdão merece ser reformado, uma vez que afrontou o disposto no artigo 5o, LV da Constituição Federal, em razão de não ter observado os documentos que comprovam os fatos ensejadores da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo (id 60758981).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 60758981,
Contrarrazões no id 63205483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, do CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais.
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno não provido”. (STJ AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação (id 58199639), situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII